Tribunal: STJ
Processo: 1421170-62.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232578 - MS(2026/0055922-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EMILIO RAMAO MARQUES CARVALAN (PRESO)
ADVOGADA
: KAMILA DOS SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA - MS022441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PROTEÇÃO
DA
VÍTIMA
VULNERÁVEL. SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA
INTIMIDATÓRIA. REITERAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS NOVOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0669aa66-1ab7-41c4-be85-d8168281b0fb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232578 - MS(2026/0055922-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EMILIO RAMAO MARQUES CARVALAN (PRESO)
ADVOGADA
: KAMILA DOS SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA - MS022441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PROTEÇÃO
DA
VÍTIMA
VULNERÁVEL. SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA
INTIMIDATÓRIA. REITERAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS NOVOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E R M C contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
338/340
RECURSO EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
PROTEÇÃO
DA
VÍTIMA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso improvido.
Nesta via, o agravante alega, em síntese, que:
ausência do
(i)
fumus comissi
e do
, porque o alegado descumprimento da medida protetiva
delicti
periculum libertatis
ocorreu em local público, sem dolo e sem contato direto com a vítima – o agravante
apenas auxiliava sua esposa, que possui mobilidade reduzida, a deslocar-se até as
imediações da creche;
a prisão preventiva viola os princípios constitucionais da
(ii)
presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da
proporcionalidade;
as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o
(iii)
Documento eletrônico VDA55561543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 377730a3-4343-44a9-babe-22ddbf4166d2

monitoramento eletrônico, são suficientes e adequadas ao caso concreto; e
as
(iv)
acusações têm origem em conflito familiar patrimonial, configurando instrumentalização
do processo penal.
Requer o provimento do agravo, revogando-se a prisão preventiva imposta
e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas, em
especial o monitoramento eletrônico.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, a prisão preventiva do recorrente
foi mantida com base em fundamentação idônea, lastreada nos elementos concretos
extraídos do acórdão do Tribunal de origem:
reiteração do descumprimento das
(i)
medidas protetivas deferidas em favor de criança de 11 anos, vítima de estupro de
vulnerável;
conduta objetivamente intimidatória do agravante, que simulou o uso de
(ii)
arma de fogo em direção à menor; e
situação de fuga, como apontado pelo
(iii)
Ministério Público Federal.
O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar esses
fundamentos. Reitera as alegações já afastadas na decisão monocrática – ausência de
dolo, circulação em local público e suficiência das medidas cautelares alternativas –,
sem trazer qualquer elemento objetivo que desconstituísse as conclusões firmadas
pelo Tribunal de origem e confirmadas por este Relator.
A tese da ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva não
prospera. Como realçado na decisão agravada, a narrativa defensiva não veio
acompanhada de suporte documental mínimo apto a infirmar a versão registrada no
boletim de ocorrência e confirmada pelas declarações da genitora da vítima. O
reexame desse suporte probatório, ademais, é vedado na via estreita do habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.
Igualmente, a natureza pública do local onde ocorreu a aproximação não
afasta o descumprimento da medida protetiva. A medida judicial de proibição de
contato e aproximação da vítima opera independentemente do caráter público ou
privado do espaço. O que se examina é o fato do acercamento à menor – circunstância
incontroversa nos autos –, e não o ambiente em que se deu.
Documento eletrônico VDA55561543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 377730a3-4343-44a9-babe-22ddbf4166d2

O comportamento do agravante, que simulou o uso de arma de fogo em
direção à criança, revela, com nitidez, o nível de coação ao qual a vítima está exposta
e demonstra que as medidas cautelares anteriores foram completamente ineficazes.
Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico ou
qualquer outra cautelar de idêntica ou menor gravidade coercitiva não teria aptidão
para assegurar a proteção da vítima nem para garantir o cumprimento das
determinações judiciais, nos termos do
III, do CPP,
o
III, da
art. 313,
c/c
art. 21,
Lei n. 14.344/2022.
As alegadas condições pessoais favoráveis do agravante – primariedade,
bons antecedentes e residência fixa – não conduzem, por si sós, à revogação da
prisão preventiva, como assenta a jurisprudência desta Corte (RHC n. 219.441/RS,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
22/9/2025;
e RHC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
197.211/GO,
DJe
.
22/10/2024,
28/10/2024)
O argumento relativo à instrumentalização do processo penal por suposto
conflito familiar patrimonial tampouco se sustenta. Trata-se de alegação genérica,
desprovida de comprovação concreta, que não tem o condão de afastar os elementos
objetivos que fundamentam a custódia cautelar.
Inexiste, portanto, qualquer argumento novo que justifique a reforma da
decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55561543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 377730a3-4343-44a9-babe-22ddbf4166d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.578 / MS
Número Registro: 2026/0055922-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054109420218120001 08677954020248120001 1421170622025812000050000 54109420218120001
8677954020248120001 14211706220258120000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMILIO RAMAO MARQUES CARVALAN (PRESO)
ADVOGADA
: KAMILA DOS SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA - MS022441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMILIO RAMAO MARQUES CARVALAN (PRESO)
ADVOGADA
: KAMILA DOS SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA - MS022441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 6ff10d47-c5b8-48af-b1c8-cafeb8419046

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 6ff10d47-c5b8-48af-b1c8-cafeb8419046